Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de manifestação do autor configura causa de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da frustração de diligências anteriores, a parte autora foi intimada a se manifestar. Entretanto, não atendeu adequadamente a intimação do Juízo nem requereu providências legalmente facultadas, de modo que está caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos especiais exige tão somente que os temas tenham sido suscitados pela parte, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.